Tribunal: STF
Processo: ARE 1581011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade estatal. Morte causada por Arma de fogo furtada de agente público. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pela aplicação da súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Não é possível chegar a conclusão diversa sem o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.